Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-03.2010.8.11.0026
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000064-03.2010.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ANTONIO VIDAL CALCADOS - ME - CNPJ: 26.570.531/0001-03 (EMBARGADO), ANTONIO VIDAL - CPF: 042.912.989-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO. TEMA 571/STJ. EFEITO MODIFICATIVO. FIXAÇÃO CORRETA DO TERMO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, tomando como marco inicial a data da ciência da penhora frutífera realizada em 23/08/2013, o que culminou na extinção do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao adotar como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da penhora frutífera, em afronta ao entendimento consolidado do STJ no Tema 571, que estabelece como marco inicial o fim do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF, com posterior contagem do quinquênio legal.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada contradição no acórdão embargado, que adotou como início do prazo prescricional a data da ciência da penhora, contrariando a jurisprudência do STJ, segundo a qual a efetivação da penhora é causa interruptiva da prescrição, e não marco inicial.

4. Conforme fixado no Tema 571/STJ, a prescrição intercorrente tem início somente após o transcurso do prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, § 2º, da LEF, quando infrutíferas as diligências para localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a suspensão legal teve início em 08/04/2014, findando-se em 08/04/2015. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo de cinco anos, que se exauriu em 08/04/2020, sendo que a sentença que reconheceu a prescrição somente foi proferida em 09/03/2024.

6. Verificada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o período de suspensão, sem qualquer ato útil à satisfação do crédito, impõe-se a manutenção da extinção da execução, ainda que por fundamentação diversa da inicialmente adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer contradição no acórdão, fixar corretamente o termo inicial da prescrição intercorrente em 08/04/2015, e ratificar a extinção da execução fiscal com base na prescrição exaurida em 08/04/2020.

Tese de julgamento:

"1. A efetiva penhora constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, não sendo apta a configurar seu termo inicial.

2. O prazo prescricional intercorrente inicia-se após o transcurso do período de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, quando frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 1.022, I; L. nº 6.830/1980 (LEF), arts. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.05.2014 (Tema 571/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido nos autos da execução fiscal nº 0000064-03.2010.8.11.0026, ajuizada contra Antônio Vidal Calçados ME e Antônio Vidal, na qual reconheceu a prescrição intercorrente, com base na inércia do exequente após a ciência da penhora frutífera realizada em 23/08/2013, extinguindo-se, por conseguinte, a execução fiscal.

Sustenta o embargante a existência de contradição interna no acórdão, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ao estabelecer como termo inicial da prescrição intercorrente a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da efetivação da penhora, contrariando, assim, entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o fixado no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 571/STJ).

Argumenta que o referido acórdão incorre em evidente equívoco ao inverter a lógica jurídica firmada pela Corte Superior, uma vez que a constrição patrimonial efetiva, como no caso da penhora, constitui causa interruptiva da prescrição, e não marco inicial para sua contagem. Ressalta, com amparo no item 4.3 do repetitivo invocado, que a prescrição intercorrente somente se inicia após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano do feito, conforme previsto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), quando não localizados bens penhoráveis ou o devedor, sendo certo que, durante esse período, não corre a prescrição.

Aduz ainda que o reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor do ente público, a partir da ciência de penhora frutífera, sem a observância da suspensão do feito nos moldes legais e jurisprudenciais, configura indevida inversão da norma interpretativa, contrariando, portanto, não apenas o julgado vinculante, mas também a ratio decidendi ali firmada, implicando, inclusive, violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente, para sanar a contradição apontada, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. 277599371).

Ausente contrarrazões em razão da não formação de triangulação processual (Id. 275272852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que realmente houve contradição no acórdão, ao considerar a data da penhora frutífera como sendo o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, razão pela qual se impõe o saneamento do vício.

Com efeito, o acórdão embargado tomou como termo inicial da prescrição intercorrente a data em que a Fazenda Pública teve ciência da penhora efetivada, considerando que a ausência de movimentação processual posterior por parte do exequente configuraria inércia suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, culminando na extinção da execução fiscal.

Entretanto, ao proceder dessa forma, a decisão incorre em contradição com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, notadamente aquela fixada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 571/STJ), segundo a qual a prescrição intercorrente não se inicia de imediato com a paralisação processual, mas somente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito, na forma do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Destaca-se, ainda, que o referido precedente estabelece, de modo expresso, que a efetiva penhora e a efetiva citação são causas interruptivas da prescrição intercorrente, o que evidencia que não se pode considerar a ciência da penhora frutífera como marco inicial do prazo prescricional, sob pena de subversão da lógica jurídica consagrada pela Corte Superior. O item 4.3 do acórdão repetitivo, expressamente citado pelo embargante, dispõe:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo [...]”.

A construção adotada pelo acórdão embargado, portanto, contraria a ratio decidendi do precedente vinculante, pois toma como marco inicial da prescrição intercorrente um fato que, segundo a jurisprudência consolidada, interrompe e não inicia a contagem do prazo prescricional. Tal contradição compromete a coerência interna da decisão.

Logo, reconhecida a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão e o entendimento do STJ em recurso repetitivo, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos declaratórios com atribuição de efeitos modificativos, a fim de considerar as datas corretas para decretação da prescrição intercorrente.

Extrai-se dos autos que o Estado ajuizou ação de execução fiscal em
22/01/2010
em desfavor dos apelados, em virtude da falta de recolhimento do ICMS garantido integral, descrito na Certidão de Dívida Ativa nº 200911529, perfazendo o montante de R$ 18.813,87 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e oitenta e sete centavos).

Ocorreu a citação e penhora de semoventes (reses) em
14/08/2012
(Id. 227938241 - Pág. 25), tendo o Estado manifestado recusa quanto aos bens penhorados em
01/10/2013
(Id. 227938241 - Pág. 30/32). A partir desse momento, verifica-se que a contagem do prazo prescricional intercorrente somente poderia ter início em
08/04/2014
, quando a Fazenda Pública, após tentativa de localização de bens ou bloqueio de ativos, não obteve êxito — encontrando apenas saldo de R$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) e identificando veículo com restrição (placa JYX0247), o que se revela insuficiente para a satisfação do crédito exequendo (Id. 227938241 - Pág. 35/39).

Dessa maneira, a fase suspensiva prevista no art. 40, § 2º da LEF findou-se em
08/04/2015
. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 40, § 4º da LEF, combinado com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o qual se exauriu em
08/04/2020
.

A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente somente foi proferida em
09/03/2024
(Id. 227938249), ou seja, após o transcurso de quase 10 (dez) anos da ciência da inexistência de bens penhoráveis, e mais de 3 (três) anos do encerramento do prazo prescricional, sem que houvesse qualquer manifestação ou diligência relevante por parte da Fazenda Pública que pudesse suspender ou interromper o curso do prazo.

Constata-se, pois, que entre o marco de
08/04/2014
e a prolação da sentença em
09/03/2024
, transcorreram-se anos sem a prática de atos efetivos tendentes à satisfação do crédito, tampouco houve fatos impeditivos, suspensivos ou interruptivos da prescrição intercorrente, restando configurada a inércia do exequente no período legalmente estabelecido.

Assim, ao contrário do inicialmente reconhecido no acórdão embargado, a prescrição intercorrente não se operou com base na data da penhora frutífera, mas sim com base no prazo legal de suspensão e posterior arquivamento, conforme fixado em jurisprudência pacífica.

Diante de todo o exposto, voto pelo
ACOLHIMENTO
dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a contradição apontada, reconhecer o correto termo inicial da prescrição intercorrente como sendo 08/04/2014, mantendo-se a extinção da execução, mas por fundamento jurídico diverso, em estrita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 571.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025